Tribunal: TJDFT
Processo: 0727959-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727959-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIA MARIA MATOS DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cabimento do Recurso – Supressão de Instância – Ausência de Interesse Recursal – Não Conhecimento. LUCIA MARIA MATOS DE SOUZA, representada por Suely Maria Mattos de Sousa, interpõe recurso de Agravo de Instrumento contra Decisão saneadora proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que a tutela provisória de urgência pode ser reapreciada em razão da suposta ausência de controvérsia sobre o fato de a autora/agravante ser portadora de doença grave e pelo fato de o pedido de tutela provisória de urgência nunca ter sido apreciado nos autos. Intimada a se manifestar sobre o cabimento do recurso, nos termos do Despacho de ID no 28689298, a parte agravante se manifestou ao ID no 28977225. É o relatório. Decido unipessoalmente. Conforme se observa dos autos, a decisão de ID 93329561 indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela parte agravante, não tendo a parte agravante interposto recurso à época. Contra a decisão saneadora de ID 97479145, a parte agravante opôs embargos de declaração sustentando omissão, pois, a seu ver, o Juízo de origem deveria ter reapreciado de ofício o pedido de tutela provisória de urgência. Em decisão de ID 99491577, o Juízo a quo rejeitou os embargos consignando que: “(omissis) No que tange a alegação de omissão quanto a reapreciação do pedido de tutela de urgência, tal alegação não merece prosperar, tendo em vista que não houve pedido, por parte da autora, de reapreciação da tutela de urgência. Assim, não há que se falar em omissão da decisão quanto a este ponto. Dessa forma, não há omissão na decisão embargada, uma vez que a questão da reapreciação da tutela de urgência, não foi objeto de pedido pela autora. Nesse sentido, não há defeito corrigível via embargos de declaração, porquanto os motivos determinantes das conclusões laçadas foram adequadamente expostos na decisão. (omissis)” Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que a tutela provisória de urgência pode ser reapreciada em razão da suposta ausência de controvérsia sobre o fato de a autora/agravante ser portadora de doença grave e pelo fato de o pedido de tutela provisória de urgência nunca ter sido apreciado nos autos. Pois bem. Inicialmente, cumpre esclarecer que, de fato, a Decisão Saneadora não apresenta a omissão apontada, pois a parte sequer formulou pedido para reapreciação do pedido de tutela provisória de urgência. Portanto, em momento algum a parte agravante submeteu à apreciação do Juízo de origem as razões ora discutidas. E, como cediço, é vedada ao Julgador a apreciação de argumento novo nas razões recursais, sob pena de configuração de inovação recursal e supressão de instância, em manifesta violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. Ressalto que, nos embargos de declaração, o Juiz fica limitado a analisar tão somente eventual erro, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo a via processual adequada para formular pedido novo, sem relação com a decisão que pretende ser integrada. Não obstante, não vislumbro interesse recursal, considerando a possibilidade de a parte poder a qualquer tempo reapreciação do pedido de tutela provisória de urgência, caso demonstre ter sobrevindo modificação no estado de fato ou de direito, nos termos dos artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se o agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator